Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-95.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO EM CONCURSO MATERIAL COM TENTATIVA DE HOMICÍDIO E AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. SÚMULA 713 DO STF. TERMO DE APELAÇÃO. AMPLIAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF E DO STJ. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. ANÁLISE ADEQUADA DAS CONSEQUÊNCAS NEGATIVAS DO CRIME.
1. Não obstante o enunciado 713 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é de que devem ser conhecidos os fundamentos expostos nas razões recursais, ainda que não mencionada, no termo de apelação, a respectiva hipótese legal de cabimento, prevista no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto. O julgamento, dessa forma, somente poderá ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório carreado aos autos.
3. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, com amparo no acervo probatório, acolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar o réu por tentativa de feminicídio, rejeitando, por conseguinte, a tese defensiva de lesão corporal culposa.
4. As consequências do crime extrapolam o tipo penal quando a vítima permanece com sequelas físicas e psicológicas após mais de 8 (oito) meses do crime.
5. Recurso não provido.